Tribunal: STF
Processo: ARE 1371681
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 15 DA LEI Nº 9.527/1997. ARTIGO 180, INCISO II, DA LEI Nº 1.711/1952. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORMA DE CÁLCULO.



    1. A vantagem incorporada aos proventos do autor na forma do artigo 180, inciso II, da Lei nº 1.711/1952 não foi abarcada pelo artigo 15 da Lei nº 9.527/1997, que transformou em VPNI tão somente as incorporações de quintos e décimos. Assim, não se lhe aplica a submissão exclusiva à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, devendo o seu cálculo ser mantido em conformidade com o regramento existente, quando originalmente concedida, nos termos da Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Provida a apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte. para fins de prequestionamento



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI; 37, caput , inciso XV; e 71, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Recálculo da FC Judicial, com supressão da GED sobre a base de cálculo das Funções Comissionadas



    Examinando os autos, verifica-se que o autor se aposentou nos termos dos artigos 176, item II, e 178, item I, letra "a", da Lei nº 1.711/1952, de 28 de outubro de 1952, alterada pela Lei nº 6.481, de 05 de dezembro de 1977,"(...) com as vantagens inerentes à função de Diretor do Centro de Orientação e Seleção Psicotécnica, deferidas pelo artigo 180, item II, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952." (Portaria 6 do evento 1)



    Assim dispunha a redação do dispositivo legal que fundamentou parcela incorporada aos proventos do autor ora questionada:



    Art. 180. O funcionário que contar tempo de serviço igual ou superior ao fixado para aposentadoria voluntária passará à inatividade: (Redação dada pelo Lei nº 6.732, de 1979) (Vide Decreto -Lei nº 1.746, de 1979) (Vide Decreto-Lei nº 2.204, de 1984) (Vide Decreto-Lei nº 2.215, de 1985) (Vide Decreto-Lei nº 2.216, de 1985) (Vide Decreto-Lei nº 2.217, de 1985) (Vide Decreto-Lei nº 2.218, de 1985) (Vide Decreto-lei nº 2.222, de1985) (Vide Decreto-lei nº 2.223, de 1985) (Vide Decreto-Lei nº 2.405, de 1987) (Vide Lei nº 7.923, de 1989)



    I - com o vencimento do cargo em comissão, da função de confiança ou da função gratificada que estiver exercendo, sem interrupção, nos cinco (5) anos anteriores; (Redação dada pelo Lei nº 6.732, de 1979)



    II - com idênticas vantagens, desde que o exercício de cargos ou funções de confiança tenha compreendido um período de dez (10) anos, consecutivos ou não. (Redação dada pelo Lei nº 6.732, de 1979)



    No caso posto sob análise, contrariamente ao defendido pela UFRGS, a situação do autor não se relaciona com a das FCs pagas em razão da incorporação de quintos e décimos, uma vez que correspondem a parcelas pagas com fundamentos legais distintos.



    A aplicação do regime de VPNI não pode ser estendida à incorporação efetuada com base no artigo 180, inciso II, da Lei nº 1.711/1952 ou artigo 193 da Lei nº 8.112/1990, em razão da restrição expressa constante do artigo 15 da Lei nº 9.527/1997, e do artigo 62-A da Lei nº 8.112/1990, acrescentado pela Medida Provisória nº 2.225/2001, vejamos:



    Lei nº 9.527/1997



    Art. 15. Fica extinta a incorporação da retribuição pelo exercício de função dedireção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou deNatureza Especial a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei nº 8.911, de11 de julho de 1994.



    § 1º A importância paga em razão da incorporação a que se refere este artigo passa a constituir, a partir de 11 de novembro de 1997, vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.



    § 2º É assegurado o direito à incorporação ou atualização de parcela ao servidor que, em 11 de novembro de 1997, tiver cumprido todos os requisitos legais para a concessão ou atualização a ela referente. (grifei)



    Lei nº 8.112/1990



    Art. 62-A. Fica transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de1994, e o art. 3º da Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998. (Incluído pelaMedida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)



    Parágrafo único. A VPNI de que trata o caput deste artigo somente estará sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais.(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) (grifei)



    Portanto, inviável a alteração dos critérios de pagamento da vantagem nos moldes em que pretendido pela UFRGS, com submissão somente aos reajustes lineares concedidos aos servidores públicos federais, pois a parcela percebida pelo autor não decorre de incorporação de quintos ou décimos, mas sim, de pagamento de função nos moldes do artigo 180, inciso II, da Lei nº 1.711/1952.



    A vantagem incorporada aos proventos do autor na forma do artigo 180, inciso II, da Lei nº 1.711/1952 não foi abarcada pelo artigo 15 da Lei nº 9.527/1997, que transformou em VPNI tão somente as incorporações de quintos e décimos. Assim, não se lhe aplica a submissão exclusiva à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, devendo o seu cálculo ser mantido em conformidade com o regramento existente, quando originalmente concedida, nos termos da Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal.



    Com essas considerações, os proventos do autor seguem regidos pela lei vigente à época de sua aposentadoria. Nesse contexto, eventuais valores descontados da parte autora sob este fundamento deverão ser devolvidos com acréscimo de correção monetária e juros de mora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 596663 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 494), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 24/03/2015.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente